Tribunal: TJPA
Processo: 0810403-06.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810403-06.2022.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE MENTAL. CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Santarém, visando compelir o ente municipal a disponibilizar de 8 a 10 leitos destinados ao atendimento de pessoas com transtornos mentais e dependência química, conforme as Portarias de Consolidação nº 3/2017/GM/MS e nº 6/GM/MS. O Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a continência em relação à Ação Civil Pública nº 0812959-15.2021.8.14.0051, de objeto mais amplo. O Ministério Público interpôs apelação sustentando inexistir continência, por entender que as ações possuem escopos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há efetiva ocorrência de continência entre as duas Ações Civis Públicas, de modo a justificar a extinção do presente feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A continência se caracteriza quando duas ações possuem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma é mais abrangente, absorvendo o da outra, o que impõe a reunião dos processos e a atração do feito contido pelo continente, para evitar decisões contraditórias e assegurar a segurança jurídica.

4.

Constatou-se identidade subjetiva e causal entre as demandas, sendo que o pedido formulado na ação anterior (nº 0812959-15.2021.8.14.0051) abrange o objeto da presente, pois nela se busca a elaboração de estudos técnicos e a implementação de leitos de saúde mental em todo o Município, compreendendo, portanto, o pedido mais restrito da ação atual.

5.

Assim, o reconhecimento da continência e a consequente extinção do processo sem exame de mérito revelam-se medidas adequadas e conformes ao art. 485, VI, do CPC, conforme a jurisprudência consolidada do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura-se a continência quando duas ações possuem as mesmas partes e causa de pedir, sendo o pedido de uma abarcado pelo da outra.

2.

A ação contida deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, para evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0010491-98.2012.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Santarém em Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Santarém que extinguiu a ação, em razão do reconhecimento da continência do pedido em relação à ação
0812959-15.2021.8.14.0051.

Na origem, o Ministério Público do Estado ajuizou ação civil pública objetivando compelir o Município de Santarém à disponibilizar de 8 a 10 leitos para atendimento de pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saude decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas observando-se os parâmetros da Portaria de Consolidação no 03/2017/GM/MS e da Portaria de Consolidação no 6/GM/MS.

O juízo de 1º grau deferiu tutela de urgência.

O Município de Santarém apresentou contestação alegando a continência do pedido formulado nesta ação civil pública com aquele formulado na Ação Civil Pública
0812959-15.2021.8.14.0051.

O juízo de primeiro grau extinguiu a ação, com o seguinte dispositivo:

“(...)
Assiste razão ao Município, em sua preliminar de contestação, quando aventa a existência de feito anterior de n° 0812959-15.2021.8.14.0051, cujo objeto é mais amplo do que o tratado nestes autos, de modo que o objeto deste se encontra incluído naqueles autos, fenômeno conhecido como continência, o que revela a inexistência de interesse de agir neste feito.

Explico.

A solução a ser dada no processo encimado, distribuído a este juízo anteriormente ao corrente feito, indissociavelmente, inclui o objeto deste processo, o que revela a ausência de interesse processual.

Destarte, a extinção do feito sem resolução de seu mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios.

O Ministério Público do Estado interpôs apelação em que defende a reforma da sentença, argumentando não haver continência, sobretudo porque o resultado prático desta ação difere substancialmente da ação considerada continente.

Assevera que a ação
0812959-15.2021.8.14.0051 objetiva compelir o Município a prestar assistência e tratamento hospitalar de pacientes com transtornos mentais no Hospital Geral de Santarém, enquanto a presente ação engloba o Município como um todo.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Município de Santarém apresentou contestação em que defendeu a manutenção da sentença, apontando que a ação 0812959-15.2021.8.14.0051, de fato, engloba o pedido desta ação, pois diz respeito à elaboração de estudos técnicos ai fim de que seja identificada a quantidade de leitos necessários ao atendimento de pacientes com transtornos mentais no Município.

O Ministério Público, na condição de custus iuris, ratificou as razões recursais apresentadas pela Promotoria de Justiça de Santarém.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A questão objeto de análise por esta instância recursal diz respeito à sentença que reconheceu a continência do pedido formulado na Ação Civil Pública que deu origem ao presente recurso com a ação civil pública
0812959-15.2021.8.14.0051.

A
continência
, segundo Antônio Carlos Marcatto:

(...) ocorre quando duas ou mais ações têm as mesmas partes, mesma causa de pedir, mas o pedido de uma abrange o da outra. A ação cujo pedido é mais abrangente é chamada de causa continente e a outra, de causa contida. (Código de Processo
Civil
interpretado, 3.ed. São Paulo: Atlas, 2008.p.304).

O fenômeno jurídico da
continência
caracteriza-se quando duas ações distintas possuem identidade das partes e da causa de pedir; ainda, quando o pedido de uma estiver contido no pleito da outra. Esse contexto impõe a reunião dos processos, a que aquele de maior pedido atraia o outro para si. Trata-se de medida de proteção da segurança jurídica, a fim de evitar decisões distintas acerca de questões conexas.

Em casos semelhantes, esta Corte de Justiça já se manifestou:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ? PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS ? PRELIMINARES DE CONTINÊNCIA, REUNIÃO DOS FEITOS E SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADAS ? DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JUNTADA DE ORIGINAIS. DESNECESSIDADE ? CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS JUNTADOS.1. A republicação de decisão, ainda que desnecessária, tem o poder de reabrir o prazo recursal. O julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa, quando existem nos autos elementos suficientes para a solução da controvérsia. A tutela antecipada pleiteada foi expressamente indeferida. O caso dos autos trata de discussão acerca de direito disponível, sem qualquer repercussão coletiva, portanto desnecessária a intervenção do parquet. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas;2. O deslocamento da empresa apelada do polo ativo nesta demanda, para o status de ré, na ACP, já se mostra suficiente a afastar a continência defendida pelo apelante. Preliminar de continência rejeitada;3. Com o afastamento da competência da Justiça Federal para processar e julgar esta ação, fica impossibilitada a reunião dos feitos naquela Justiça Federal;4. A suspensão prevista no artigo 265, IV do CPC, não poderá exceder o prazo limite de 1 (um) ano, devendo prosseguir o feito suspenso após o decurso desse prazo, conforme estabelece o §5º do artigo 265 do CPC/73. Pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa incabível;5. A impugnação de documentos, por si só, não tem o condão de desconstituir a presunção de veracidade, máxime quando não há contraprova aos documentos ofertados. Ainda, as cópias de documentos possuem o mesmo valor que os originais, mormente quando não há impugnação específica acerca de seu conteúdo ou dúvida acerca da idoneidade das reproduções;6. As partes demandantes celebraram contrato administrativo para prestação de serviços de alimentação escolar com o fornecimento de todos os insumos, preparação e distribuição nas unidades educacionais, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, compreendendo os exercícios financeiros de 2009/2010/2011 e 2012;7. Diante da inadimplência da municipalidade, foi firmado acordo de parcelamento de débitos contratuais, em que a Prefeitura Municipal de Marabá reconhece que os serviços foram efetivamente prestados pela empresa apelada, todas as faturas apresentadas na forma da lei, reconhecidas e atestadas pelo setor competente;8. As notas fiscais empenhadas, as autorizadas pelo DME/SEMED e as não atestadas juntadas aos autos, corroboram o reconhecimento da inadimplência da Prefeitura Municipal de Marabá, através do contrato de parcelamento firmado;9. Reexame e Apelação conhecidos, preliminares rejeitadas, recurso desprovido; em reexame, sentença mantida. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0010491-98.2012.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2017 )

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025